Tribunal: TJDFT
Processo: 0774356-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PASSAGEM AÉREA. OVERBOOKING. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. PRETERIÇÃO EM VOO DOMÉSTICO. ART. 24, INCISO I, DA RESOLUÇÃO 400/2016/ANAC. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Não se considera fundamentada a sentença que não enfrenta os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, assim como aquela invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (art. 489, § 1o, incisos III e IV, do CPC); é nula, por ausência de fundamentação, a sentença que trata situação fática diversa da discutida nos autos.
2. Configura overbooking a venda de um número maior de passagens do que assentos disponíveis na aeronave, em razão da perseguição o que resulta no cancelamento injustificado e arbitrário do embarque de passageiros, em razão da busca insaciável à máxima lucratividade, o que configura conduta exemplar negativa e intolerável no mercado e na vida em sociedade.
3. Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC). inegável que a conduta da companhia aérea fez com que o consumidor deixasse de consumir a reserva feita referente a noite entre os dias 19/10 e 20/10, razão pela qual deve ser ressarcido. Por outro lado, os alegados gastos extraordinários realizados em razão da espera no aeroporto não foram discriminados ou comprovados, sendo inviável qualquer indenização nesse sentido, em especial porque a companhia aérea comprovou que ofereceu ao consumidor um voucher de alimentação.
4. Além disso, não se trata de hipótese de simples cancelamento de voo ou interrupção de serviços (art. 21 da Resolução n.o 400/2016/ANAC), como pretende a companhia aérea, mas de verdadeira preterição de passageiro (art. 22 da Resolução n.o 400/2016/ANAC), circunstância em que deve ser pago o valor de 250 DES ao consumidor em casos de voos domésticos (art. 24, inciso I, da Resolução n.o 400/2016/ANAC).
5. O Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que o dano extrapatrimonial não ocorre de forma presumida (REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). No entanto, nas hipóteses de overbooking, diferentemente do que ocorre no mero atraso do voo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o dano moral é presumido (STJ. 3a Turma. REsp 1.626.685/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 04/09/2017; STJ. 4a Turma; AgRg no REsp n. 810.779/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; julgado em 28/6/2011, DJe de 3/8/2011; Precedente: Acórdão n.o 1705065, – 1a Turma Recursal).
6. Nos casos de “overbooking”, esta Turma Recursal tem fixado indenização média de R$ 4.000,00 (Acórdãos 1811977, 1780549, 1756216, 1705183 e 1433675).
7. Nulidade da sentença decretada por ausência de fundamentação. Em aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC), recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para julgar parcialmente procedente o pedido. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).